Tribunal: TJMT
Processo: 1000008-70.2022.8.11.0045
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000008-70.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANO DOS SANTOS LECEUX - CPF: 064.465.751-06 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL GALBIATTI COSTA - CPF: 940.338.112-49 (ASSISTENTE), EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 327.060.812-87 (ASSISTENTE), EVERALDO SIGNOR - CPF: 639.458.279-49 (ASSISTENTE), WIRLAN PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.088.241-86 (VÍTIMA), VALMIR DA SILVA FEITOSA - CPF: 004.320.052-42 (ASSISTENTE), EVAELSON ELIANO DA COSTA - CPF: 102.725.471-31 (ASSISTENTE), LEONI DIAS - CPF: 812.475.322-91 (ASSISTENTE), JOSE BARBOSA TRAJANO - CPF: 486.884.441-53 (ASSISTENTE), WLADIMIR DE MESQUITA PINTO - CPF: 007.840.171-23 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CRISTIANO DOS SANTOS LECEUX - CPF: 064.465.751-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 121, § 2º, INCISO IV DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – REDUÇÃO AO MÍNIMO COMINADO – IMPOSSIBILIDADE – CRIME PRATICADO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRO DELITO – VIGÊNCIA DE EXECUTIVO DE PENA – DEMONSTRADA MAIOR REPROVABILIDADE EM SUA CONDUTA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
V. G.
AGRG NO ARESP Nº 2.252.735/DF, AGRG NO ARESP Nº 2.276.637/PR, AGRG NO
HC
Nº 752.992/SP) – FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – MANUTENÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – PRETENSÃO – RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – CONSULTA PROCESSUAL AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO – EXISTÊNCIA DE FOLHA DE ANTECEDENTES NOS AUTOS – SÚMULA 636 STJ –

TRÂNSITO EM JULGADO VERIFICADO – READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA – PREQUESTIONAMENTO – FUNDAMENTOS INTEGRADOS NO ACÓRDÃO – IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO E PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.

As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal devem ser devidamente fundamentadas para exasperação da pena-base acima do mínimo legal, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais e do Estado democrático de Direito.

A desvaloração da circunstância judicial da conduta social está corretamente fundamentada, na medida em que a prática de crime enquanto está submetido a executivo de pena, evidencia a maior reprovabilidade da conduta do acusado.

[...] A prática do delito enquanto foragido e "em pleno cumprimento de pena privativa de liberdade por outro crime" denota maior desvalor da conduta do agravante e configura motivação válida para exasperar a pena-base. [...] (AgRg no HC n. 752.992/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Não é obrigatória a apresentação de certidão cartorária para o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência, sendo suficiente a folha de antecedentes criminais ou consulta aos sistemas informatizados pelo Poder Judiciário, que possui fé pública, cabendo à defesa o ônus de demonstrar eventual existência de mácula nas anotações constantes, o que não foi feito na espécie.

Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, sendo que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, a exigência do prequestionamento está preenchida.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Cristiano dos Santos Leceux
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação penal nº 1000008-70.2022.8.11.0045, na qual
Cristiano
foi condenado pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri pela prática da conduta descrita no
artigo 121, § 2º, inciso IV do Código Penal
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
(sentença – Id. 168401719).

Inconformado, o Órgão Ministerial interpôs recurso de apelação criminal (Id. 168401720). Em suas razões, busca a reforma da sentença, com o fim de majorar a reprimenda aplicada a
Cristiano
, com o reconhecimento na primeira fase da circunstância judicial dos maus antecedentes e, na segunda fase, a agravante de pena da reincidência (Id. 168401728).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública manifesta-se pelo improvimento ao recurso ministerial, objetivando manter a sentença
“a quo”
, no que se refere a não utilização da folha de antecedentes criminais como documento hábil para reconhecer os maus antecedentes e a reincidência. Subsidiariamente, pugna-se tão somente pelo reconhecimento da agravante da reincidência, compensando-a com a atenuante da confissão espontânea (Id. 168401735).

A Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal (Id. 168401720). Em suas razões, requer seja reduzida a pena-base para o patamar mínimo, com o afastamento da circunstância judicial da conduta social, sob alegação de ausência de fundamentação idônea. Busca, ainda, prequestionamento (Id. 168401731).

Em resposta, o Ministério Público rechaça a tese da defesa, requerendo seja o recurso desprovido (Id. 168401734).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo provimento do recurso manejado pelo Ministério Público Estadual e pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa (Id. 172046658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público de Mato Grosso e por
Cristiano dos Santos Leceux
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação penal nº 1000008-70.2022.8.11.0045, na qual
Cristiano
foi condenado pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri pela prática da conduta descrita no
artigo 121, § 2º, inciso IV do Código Penal.

As irresignações repousam apenas em relação à dosimetria da pena, estando a materialidade e autoria do crime livres de dúvidas.

Para melhor análise do pleito, transcrevo a sentença condenatória:

“[...] A pena prevista para o crime de homicídio qualificado é de reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

Na primeira fase da dosimetria da pena utilizarei o critério de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial negativa, salvo a existência de fatos concretos e idôneos que autorize a fixação em outro patamar, devidamente fundamentado. Nesse sentido: STJ, SEXTA TURMA, AGRAVO REGIMENTAL NO HC 557448 / ES, RELATOR MINISTRO SEBASTÃO REIS JÚNIOR, DATA DE JULGAMENTO: 04/08/2020.

Na segunda fase da dosimetria da pena utilizarei o critério de 1/6 (um sexto) da pena base para cada circunstância legal (atenuante ou agravante), salvo a existência de fatos concretos e idôneos que autorize a fixação em outro patamar, devidamente fundamentado. Nesse sentido: STF, SEGUNDA TURMA, RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS Nº 127.382/MG, RELATOR MIN. TEORI ZAVASCKI, DATA DE JULGAMENTO: 05/05/2015.

2. Do procedimento trifásico

Na
primeira fase
do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, vislumbro fatos concretos e idôneos para maiores reprovações, haja vista a conduta social negativa, vez que praticou o crime durante o cumprimento de pena no regime semiaberto. Nesse sentido: STJ, AgRg no HC n. 479.051/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 22/3/2021.

Quanto a circunstancia judicial de “maus antecedentes” com base nas condenações anteriores não utilizadas para caracterizar reincidência suscitada pelo Ministério Público, no que pese constar executivo de pena na folha de antecedentes criminais acostada aos autos, não há como extrair se é definitivo ou provisório e a data do transito em julgado das condenações. Ademais, não constam nos autos outras provas capazes de identificar tal circunstância e vigora o princípio da presunção de inocência. É cediço que cabe ao Ministério Público provar o alegado, nos termos do sistema acusatório vigente e do artigo 156 do CPP. Portanto, não havendo provas nos autos capazes de aferir seguramente a incidência de tal circunstância judicial, o não reconhecimento é medida que se impõe. Vide julgado abaixo do STF.

Desta forma, considerando a circunstancia judicial negativa, aumento a pena mínima em 1/6 (um sexto), encontrando a pena base de 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, “d”, do CP), vez que o acusado narrou ter efetuado golpes de faca contra a vítima em legitima defesa por ocasião do interrogatório no plenário do júri. Nesse sentido: TJMT, N.U 0001397-55.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021). Via de consequência, atenuo a pena em 1/8 (um oitavo) da pena base, por se tratar de confissão qualificada.

Quanto a circunstância agravante da reincidência suscitada pelo Ministério Público, no que pese constar executivo de pena na folha de antecedentes criminais acostada aos autos, não há como extrair se é definitivo ou provisório, a data do transito em julgado das condenações e se a condenação foi por crime ou contravenção penal. Ademais, não constam nos autos outras provas hábeis capazes de identificar tais requisitos do artigo 63 do CP. É cediço que cabe ao Ministério Público provar o alegado, nos termos do sistema acusatório vigente e do artigo 156 do CPP. Portanto, não havendo provas nos autos capazes de aferir seguramente a incidência de tal circunstância legal, o não reconhecimento é medida que se impõe.

[...]

Assim sendo, considerando a circunstancia legal supracitada, encontro a pena provisória de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na
terceira e última fase
, não verifico causas de aumento ou de diminuição de pena,
encontrando a pena definitiva de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Fixo o
regime de pena inicialmente fechado
, haja vista a quantidade de pena, nos termos do disposto no artigo 33, § 2º, “a”, do CP. [...]”
(Id. 112373297)

A defesa de
Cristiano
, em suas razões, requer seja reduzida a pena-base para o patamar mínimo, com o afastamento da circunstância judicial da conduta social, sob alegação de ausência de fundamentação idônea.

O magistrado singular justificou a majoração da pena-base considerando como desfavorável a circunstância judicial da conduta social, sustentando que o recorrente
“praticou o crime durante o cumprimento de pena no regime semiaberto.”
.

Entendo que a fundamentação utilizada pelo magistrado é idônea, na medida em que
Cristiano
praticou crime quando do cumprimento de pena por outro delito, demonstrando maior reprovabilidade em sua conduta.

Neste sentido, trago farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Em relação a conduta social, o Tribunal de Justiça, como visto, considerou-a negativa, uma vez que o réu praticou novo crime durante o cumprimento de outra pena em regime aberto na execução da pena de crime anterior. 7. Consoante entendimento consolidado na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
a prática de novo delito durante o cumprimento da pena em regime aberto evidencia maior reprovabilidade da conduta perpetrada e constitui circunstância apta a exasperar a pena-base.
[...]
(AgRg no AREsp n. 2.252.735/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.) (negritou-se)

[...] O acórdão recorrido foi proferido em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, que é firme no sentido de que
"a prática delitiva no curso de cumprimento de pena por crime anterior - seja em razão do regime que propicie contato com a sociedade, ou por benefícios externos - é circunstância apta a demonstrar conduta social inadequada, diante do propósito de tais medidas de buscar a ressocialização do agente"
(AgRg no HC 346.799/SC, Sexta Turma, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 21/3/2017). 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.276.637/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.) (negritou-se)

[...] A prática do delito enquanto foragido e "em pleno cumprimento de pena privativa de liberdade por outro crime" denota maior desvalor da conduta do agravante e configura motivação válida para exasperar a pena-base. [...]
(AgRg no HC n. 752.992/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Logo, mantenho a consideração desfavorável da circunstância da conduta social.

O Órgão Ministerial, em suas razões, pugna pela reforma da sentença, para majorar a reprimenda aplicada a
Cristiano
, com o reconhecimento, na primeira fase dosimétrica, da circunstância judicial dos maus antecedentes e, na segunda fase, reconhecer a agravante de pena da reincidência.

Verifica-se na sentença que o juiz de piso ao não reconhecer os maus antecedentes de
Cristiano
, na pena-base, além de não aplicar a reincidência, na pena em formação, justifica que, embora conste executivo de pena na folha de antecedentes criminais acostada aos autos, não há como extrair se é definitivo ou provisório e a data do trânsito em julgado das condenações.

Aduz, ainda, que não há nos autos outras provas capazes de identificar essas circunstâncias, vigorando o princípio da presunção de inocência.

Por fim, alega que cabe ao Ministério Público provar o alegado, nos termos do sistema acusatório vigente e do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Em análise aos autos, verifica-se que consta a folha de antecedentes criminais do apelado (Id. 73417027).

Referido documento informa que
Cristiano
, além de possuir anotações criminais, é submetido a executivo de pena, sob o nº 294-12.2015.811.0045.

O Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula nº 636 estabelece que:
“A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência”
.

Outrossim, temos o Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nº 18 que estabelece:

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”

Desta forma, verifica-se que não há nenhum óbice quanto ao uso dos sistemas informatizados pelo Poder Judiciário, tampouco pela folha de antecedentes criminais para o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência do apelado.

Em consulta ao executivo de pena acima mencionado, observa-se as seguintes informações lançadas no SEEU sobre as condenações do apelado:

1.

Ação penal 3433-06.2014.8.11.0045 – Data do fato: 11/06/2014 – art. 157,
caput
do Código Penal – Pena: 04 (quatro) anos de reclusão, em regime semiaberto e pagamento de 10 (dez) dias-multa – Trânsito em julgado: 22/09/2014.

2.

Ação penal 299-68.2014.8.11.0045 – Data do fato: 14/01/2014 – art. 155, § 4º, IV do Código Penal e art. 244-B do ECA – Pena: 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto e pagamento de 11 (onze) dias-multa – Trânsito em julgado: 25/04/2014.

3.

Ação penal 275-40.2014.8.11.0045 – Data do fato: 22/12/2013 – art. 157, § 2º, II e art. 157,
caput
, ambos do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 – Pena: 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa – Trânsito em julgado: 22/04/2014.

No caso dos presentes autos, tem-se que as condenações do apelado se referem a fatos anteriores ao caso em tela.

Assim, admite-se como antecedentes criminais os processos em que o crime praticado foi anterior aos fatos apurados no processo em que se pretenda o seu reconhecimento, com condenação transitada em julgado.

A reincidência, por sua vez, pode ser reconhecida, desde que a pena aplicada por condenação anterior, com trânsito em julgado, não tenha sido cumprida ou extinta, contando-se o período depurador de 05 (cinco) anos (do cumprimento ou extinção), como no caso dos autos.

Verifica-se que todos os processos acima mencionados tiveram o trânsito em julgado da condenação anterior aos fatos em tela.

Neste contexto, tratando-se, portanto, de múltiplas condenações, há a possibilidade de utilização de uma delas para majorar a pena-base como maus antecedentes e as demais podem ser utilizadas como reincidência, a fim de majorar a pena em formação.

Nestes termos, dou provimento ao recurso de apelação criminal do Ministério Público para reconhecer como desfavorável a circunstância judicial dos maus antecedentes e da reincidência, procedendo a readequação da dosimetria de
Cristiano dos Santos Leceux
.

Na primeira fase, mantenho inalterada a negativação da circunstância judicial da conduta social e reconheço, de forma negativa, os maus antecedentes, utilizando uma condenação definitiva para recrudescer a pena-base.

Havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, utilizo o mesmo critério do magistrado singular, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) para cada uma delas, obtendo a pena inicial de
16 (dezesseis) anos de reclusão
.

Na segunda fase, observa-se que foi reconhecida a atenuante de pena da confissão espontânea (art. 65, III,
“d”
, CP). Reconheço a presença da agravante da reincidência e utilizo duas condenações transitadas em julgado.

Embora a confissão tenha sido qualificada, em razão do apelado ter alegado legítima defesa, compenso integralmente a atenuante com uma das reincidências e utilizo a remanescente para aumentar a pena em formação, utilizando a fração de 1/6 (um sexto), obtendo o
quantum
de
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, torno-a definitiva em
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Mantenho o regime inicial
fechado
para início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea
“a”
do Código Penal.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“[...] O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016)
, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Cristiano dos Santos Leceux
;
provejo
o recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, para reconhecer como desfavorável a circunstância judicial dos maus antecedentes e a reincidência, readequando a pena definitiva de
Cristiano
para
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024